Tribunal: STF
Processo: ARE 771153
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-08-25
Data de publicação: 2015-08-25

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito administrativo. Gratificação de desempenho da carreira da previdência, da saúde e do trabalho. Paridade. Inativos. Manutenção da pontuação após a adoção dos critérios de avaliação. Impossibilidade. Precedentes.



    1. A jurisprudência da Corte é no sentido de que o direito à paridade dos servidores inativos com relação às gratificações de natureza propter laborem permanece somente até que sejam processados os resultados das primeiras avaliações de desempenho.



    2. Agravo regimental não provido.